Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-07.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furto – artigo 155, § 1o, 2o e 4o, incisos II e IV do Código Penal – Absolvição por ausência de suporte probatório – Impossibilidade, há provas, porém são insuficientes à condenação - Absolvição por fragilidade do conjunto probatório – Necessidade – Insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório – Depoimentos colhidos que não se mostraram suficientes para assegurar a prática

Ementa:
Furto – artigo 155, § 1o, 2o e 4o, incisos II e IV do Código Penal – Absolvição por ausência de suporte probatório – Impossibilidade, há provas, porém são insuficientes à condenação - Absolvição por fragilidade do conjunto probatório – Necessidade – Insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório – Depoimentos colhidos que não se mostraram suficientes para assegurar a prática delitiva pela ré – Os Policiais Militares responsáveis pela diligência não presenciaram o momento do crime – Relato dos réus não restou isolado nos autos, bem como, não se mostraram inverossímeis – Frágil conjunto probatório que causa dúvidas aptas a favorecer a acusada – Absolvição mediante a atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Prejudicado – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000163813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002222-07.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
EDINEIA APARECIDA XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo e ABSOLVERAM a ré EDINEIA
APARECIDA XAVIER, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, e DE OFÍCIO, afastaram a qualificadora prevista no artigo 155, §4o,
IV, do Código Penal da condenação do corréu Claudemir dos Santos, porém, sem
efeitos na reprimenda.Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.Intime-se o
corréu Claudemir dos Santos, bem como seu Defensor.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628
Apelante: Edineia Aparecida Xavier
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Claudemir dos Santos
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 27227
Furto artigo 155, § 1o, 2o e 4o, incisos II e IV do Código
Penal Absolvição por ausência de suporte probatório
Impossibilidade, há provas, porém são insuficientes à
condenação - Absolvição por fragilidade do conjunto
probatório Necessidade Insuficiência de provas colhidas
sob o crivo do contraditório Depoimentos colhidos que
não se mostraram suficientes para assegurar a prática
delitiva pela ré Os Policiais Militares responsáveis pela
diligência não presenciaram o momento do crime Relato
dos réus não restou isolado nos autos, bem como, não se
mostraram inverossímeis Frágil conjunto probatório que
causa dúvidas aptas a favorecer a acusada Absolvição
mediante a atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio
da insignificância Prejudicado Recurso parcialmente
provido, com determinação.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a
Vara da Comarca de Itapecerica da Serra/SP (fls. 233/244), EDINEIA
APARECIDA XAVIER foi condenada à pena de 08 meses de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, no piso,
pela prática da conduta prevista no artigo 155, § 1o, 2o e 4o, incisos II e
IV do Código Penal, juntamente com o corréu Claudemir dos Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
3
A pena corporal foi substituída por uma
restritiva de direitos, que consiste na prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo.
Inconformada, apela a Defesa pela
absolvição da ré por ausência de provas ou, não sendo este o
entendimento,
por
insuficiência
do
suporte
probatório.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição em razão do reconhecimento da
atipicidade do delito, aplicando-se o princípio da insignificância.
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 277/279), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu provimento (fls. 290/295).
É o relatório.
O parcial provimento do apelo é medida
que se impõe, conforme será demonstrado.
Consta dos autos que, no dia 16 de
novembro de 2017, por volta das 01h10, na Avenida Roberto Daher, no
723, Bairro Parque Paraíso, na cidade e comarca de Itapecerica da
Serra, EDINEIA APARECIDA XAVIER e CLAUDEMIR DOS
SANTOS, agindo em concurso e com unidade de desígnio, subtraíram,
para proveito comum, durante o repouso noturno e mediante escalada,
02 sacos de carvão vegetal, com 10 kg cada, marca São Jorge, avaliados
em R$ 56,00 e de propriedade da empresa vítima Dino Rações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
4
Segundo
restou
apurado,
os
réus
deliberaram por furtar objetos armazenados no pátio da empresa vítima.
Em
seguida,
aproveitando-se
da
ausência de vigilância em razão do repouso noturno, empreenderam
escalada, saltando sobre o muro e portão instalados no imóvel,
ingressando no pátio da vítima e se apoderaram dos objetos ali
encontrados.
Consumada a subtração, os furtadores
deixaram o local, levando com eles a res furtiva. Contudo, logo após os
fatos, Policiais Militares tomaram conhecimento do delito e, em
diligências pelas cercanias, avistaram os infratores na via pública,
observando que cada um trazia consigo um saco de carvão vegetal,
razão pela qual decidiram por abordá-los.
Na delegacia de polícia, o representante
da vítima reconheceu os objetos encontrados na posse dos denunciados
como aqueles que foram subtraídos da empresa.
A
recorrente
Edinieia
Aparecida
Xavier, foi interrogada em sede policial (fl. 10), oportunidade na qual
exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Em Juízo, negou a
prática delitiva afirmando que, na época dos fatos, era usuária de drogas
e, enquanto descia para a biqueira, encontrou o corréu, com os sacos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
5
carvão, que a pediu ajuda para carrega-los e a acompanhou, pois estava
se dirigindo para o mesmo destino da ré.
O corréu Claudemir, ouvido em fase
policial, manteve-se silente (fl.11). Já em Juízo, confessou a prática
delitiva, mas negou ter pulado o portão da empresa vítima. Segundo ele,
realizou o delito sozinho, por uma parte da tela que estava solta. Após,
encontrou a apelante e enquanto a cumprimentava, foram abordados
pela polícia.
Os Policiais Militares atuantes na
ocorrência, em seus depoimentos afirmaram que estavam em serviço na
data dos fatos, quando tomaram conhecimento que haviam acabado de
furtar um comércio, motivo pelo qual se dirigiram para o local e
lograram êxito em deter dois indivíduos. Disse que, ambos os réus
confessaram informalmente a prática delitiva, adicionando que
venderiam o carvão para poder sustentar o vício de entorpecentes. (fls.
07/08). Em Juízo, reiteraram a narrativa, entretanto, mudaram a versão
dizendo que, na verdade, receberam informações de que os réus
encontravam-se dentro das dependências da empresa vítima. (mídia
anexa)
Márcio Antônio Lopes, irmão do
representante do estabelecimento vítima, afirmou, em sede policial, que
trabalha na casa de ração Dino Rações. Segundo ele, ficou ciente de que
um homem e uma mulher haviam furtado dois dos sacos de carvão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
6
estavam no pátio da casa de ração. Adicionou, por fim, que os carvões
estavam a vista, considerando que os portões são de grade, além disso,
disse que o muro possui cerca de 2,5m ou 03m. (fl.09). Em Juízo,
contou que os policiais aguardavam sua chegada pela manhã, para
notifica-lo do delito. Adicionou que esse tipo de delito já ocorreu várias
vezes, no entanto, nunca optaram pelo boletim de ocorrência. No mais,
reiterou a narrativa. (mídia anexa)
Pois bem, como se depreende do que foi
citado, torna-se evidente a existência de provas, entretanto, estas se
mostraram insuficientes à segura condenação da ré.
Isto, pois, Claudemir confessou a prática
delitiva e ressaltou ter cometido o delito sozinho.
Aliás, destaca-se o que foi bem posto
pelo D. Procurador de Justiça: “conforme se verifica dos autos, todavia,
a participação da recorrente na subtração é frágil, notadamente
porque o corréu, quando ouvido, admitiu que subtraiu o carvão
sozinho. Com efeito, toda a prova colhida indica que a recorrente
encontrou-se casualmente com o réu e, juntos estavam em direção a
uma biqueira comprar drogas. O saco de carvão que estava na mão da
recorrente lhe foi passado pelo corréu Claudemir. Se isto é o que a ré
diz e encontra respaldo na confissão do réu, resta uma dúvida razoável
que pende em favor daquela. Na dúvida, melhor absolver.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
7
Passo outro, vale ressaltar que, os
Policiais Militares responsáveis pela diligência não presenciaram o
momento do crime, bem como, a versão defensiva não se mostra
inverossímil.
Eis que, de tudo mencionado e apurado,
verifica-se que a prática delitiva restou insuficientemente comprovada
com relação à apelante.
É, portanto, viável a cassação da decisão
condenatória.
É claro que a acusada pode ter praticado
o crime em testilha, essa é uma possibilidade, porém ante a incerteza de
tal fato se preza pelo princípio do “in dubio pro reo”.
E, em sede de direito penal, busca-se a
verdade real, e em caso de dúvida impõem-se a considerar o princípio
constitucional “in dubio pro reo”.
Nesse sentido:
"A condenação requer certeza, sub
specie universalis, alcançada com prova válida, não bastando a alta
probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador." (STJ - 5a Turma -
REsp 363548 / SC, Rei. Min. Felix Fischer (1109), j . 02/05/2005, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
8
10.06.2002 p. 250 Revfor vol. 368 p. 392).
"PROVA
-
Insuficiência
para
a
condenação - Inexistência de elementos que contrariem a presunção de
inocência - Aplicação do princípio "in dúbio pro reo" e do art. 386, VI,
do CPP (TAPR). "(RT 623/355).
"PROVA
-
Insuficiência
para
a
condenação - Dúvida quanto a autoria do delito - Condenação que não
pode se estear apenas na alta probabilidade desta ou daquela ou na
íntima convicção do julgador, pena de se transformar o princípio do
livre convencimento em arbítrio - Aplicação do princípio "in dúbio pro
reo" e do art. 386, VI, do CPP Absolvição decretada (TJSP)." (RT
619/267).
"APELAÇÃO CRIMINAL - Presunção
Conjunto probatório ambíguo - Princípio Constitucional da inocência -
Desprovimento. O Juízo da condenação estriba-se em provas concretas
e palpáveis, sendo, no mínimo, temerária a condenação, por indícios e
presunções resultantes da vida pregressa do acusado, a refletir sobre
as provas e dos autos, retroativamente. A existência de fato típico
punível, só por si, divorciado de prova inconteste, de ser o acusado o
autor do crime não cimenta, no Juízo, a certeza necessária para a
condenação, devendo ser aquele absolvido por insuficiência de prova
(art. 386, VI- CPP). " (Seleção da COMJUR Juiz Marcos William de
Oliveira - TJ-PB - 1997
Data decisão 08/04/97 n processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
9
97.000142-2 - Apelação Criminal - Org. Julg. Câmara criminal -
capital).
Com efeito, em virtude da presunção de
inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar cabalmente a culpa do
agente, no que não logrou êxito o douto representante do Ministério
Público.
Lembremos que conforme determina a
Constituição Federal, o Estado, na forma do juiz, deve ser imparcial,
justo, honesto e ético, levando em conta o a garantia constitucional da
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
Ensina o doutrinador Guilherme de
Souza Nucci, em sua obra “Princípios Constitucionais Penais e
Processuais Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 246:
“Não se trata de um favor, no sentido de
consagrar uma graça, um agrado ou uma simples benevolência: trata-
se de um dever legal para declarar primordial o estado de não
culpabilidade. Não se liga, ainda, ao privilégio de uma das partes,
desequilibrando-se a relação processual, mas cumpre visualizá-lo como
um reconhecimento ao interesse da sociedade de que todos sejam
inocentes, desde o nascimento, até a inversão desse status, dependente
do devido processo legal. A dúvida é um estado comum no espírito
humano; a hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
10
toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente de
inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa, advinda
das provas colhidas no processo. Inexistindo persuasão íntima
razoável, por simples lógica, mantém o status vigente: inocência”.
Deste modo, excepcionalmente neste
caso, a recorrente deve ser absolvida.
Com efeito, tendo em vista a absolvição
por insuficiência probatória, resta prejudicado o pedido para a aplicação
do princípio da insignificância.
Enfim, em razão da decisão ora
proferida, é devido o afastamento da qualificadora pelo concurso de
agentes na condenação do corréu, Claudemir dos Santos. Porém, tal
alteração não implicará na modificação da reprimenda a ele fixada, uma
vez que, o M.M. Juízo a quo já aplicou a pena-base no mínimo legal
para o furto qualificado e a qualificadora pela escalada permanece.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo e ABSOLVO a ré
EDINEIA APARECIDA XAVIER, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, e DE OFÍCIO, afasto a
qualificadora prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal da
condenação do corréu Claudemir dos Santos, porém, sem efeitos na
reprimenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002222-07.2017.8.26.0628 -Voto no
11
Comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais.
Intime-se o corréu Claudemir dos
Santos, bem como seu Defensor.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR